Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706311-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA ROSSI HULEK EMBARGADO: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA, ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ, BRASITERRA RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29795159) opostos por CAMILA ROSSI HULEK em face de ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA, ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ e BRASITERRA RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, ante Acórdão (ID 29014853) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, ADILSON ANTONIO DE SOUZA, GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA, ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ e BRASITERRA RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021 18:11:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador